Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-18.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA CIVIL APOSENTADA. PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88 E ALTERAÇÕES POSTERIORES C/C ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré - DISTRITO FEDERAL- alegando omissão sobre questões de direito, relativa à aplicação dos juros de mora na condenação de repetição de indébito tributário. Alega que a incidência de juros moratórios ocorre somente a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN: “a restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar”. Defende que tal questão se aplica ao caso. Requereu o acolhimento do Embargos. A parte autora embargada alegou inexistência de omissão.
2. O Distrito Federal tem razão em parte. O item 9 do Acórdão no 1607302, condenou o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 19.635.52 (dezenove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora que corrigem a caderneta de poupança, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, e após a Taxa Selic, sem a incidência de juros de mora.
3. Trata-se de repetição de indébito tributário, relativa à devolução de Imposto de Renda Retido na Fonte, tributo de caráter federal. Nesse sentido, o item 9 apresenta erro material e não omissão, uma vez que a taxa Selic deve ser o único índice a ser aplicado na correção do valor da condenação, conforme determinado pela Lei no 9.250/95, art. 39, § 4o. A taxa SELIC não e cumulável com outros índices, nem mesmo com juros moratórios
4. Diante do exposto, o item 9 do Acórdão no 1607302 deverá ser corrigido, passando a ter a seguinte redação: Embargos de declaração conhecidos e providos para alterar o valor da condenação da parte ré/embargado para a quantia de R$ 19.635.52 (dezenove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a ser atualizado com base na taxa SELIC, a partir do recolhimento indevido.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, para corrigir a redação do Acórdão no 1607302 quanto a aplicação do índice de correção monetária, que deverá ser atualizado com base na taxa SELIC, a partir do recolhimento indevido, sem acréscimo de nenhum outro índice.